Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TEMA REPETITIVO N. 1069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL DE PROCEDIMENTOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DEVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários.
2. O Tema Repetitivo n. 1069 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cobertura securitária não se esgota com a realização da cirurgia bariátrica e deve abranger as cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas pelo médico assistente, porquanto são meras continuidades do tratamento de obesidade mórbida.
3. O rol de procedimentos e eventos em saúde constante da Resolução Normativa n. 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços.
4. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, o que enseja a reparação dos danos morais.
5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Reparação por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida.